Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. LAUDO IML. IDONEIDADE. GRAU DA LESÃO. PROVA. PONDERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADE MÉDICA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. O laudo produzido pelo Instituto Médico Legal - IML constitui prova suficiente para amparar o livre convencimento motivado do Juízo, motivo pelo qual não ocorreu cerceamento ao direito de defesa do autor. O laudo cumpre o seu objetivo de identificar o grau da lesão sofrida pela parte autora, de acordo com os requisitos da Lei no 6.194/74. Comprovado o grau da sequela sofrida pelo segurado, mostra-se desnecessária a produção de nova prova pericial. Não cabe ao julgador fazer juízo de valor sobre a atividade médica, uma vez que não é sua área de expertise.